Tribunal: TJMT
Processo: 1020888-24.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020888-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (AGRAVANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (AGRAVADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – PENHORA SOBRE OS BENS QUE COMPÕEM A MEAÇÃO DA COMPANHEIRA – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO RELACIONAMENTO –IMPENHORABILIDADE – PESSOA COM MAIS DE 60 ANOS – COMEÇO DA UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR A ESSA IDADE – NÃO EXIGÊNCIA DO
REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
É incomunicável imóvel adquirido anteriormente à união estável, ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorra na constância desta
” (STJ, REsp. 1324222 DF 2012/0104237-9).

A obrigatoriedade da separação legal de bens imposta pelo art. 1.641, inc. II, do CC, não prevalece quando a convivência teve início antes de um dos companheiros atingir 60 anos (ou 70 anos, modificação pela Lei n. 12.344/2010).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020888-24.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora sobre a meação dos imóveis de propriedade da companheira do executado e também sobre os R$ 3.000.000,00 decorrentes do pagamento do Contrato de Promessa de Venda e Compra.

O agravante alega que a Fazenda Luíza foi adquirida por Maria Luiza Sangaletti antes do início do relacionamento, conforme o Termo de Manutenção de Floresta averbado no Livro B-08, fls. 257v, n. de ordem 2.968, datado de 10-07-1997, do Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Itaituba-PA, por isso não é passível de meação.

Aduz que, quanto ao lote 02, quadra 03, setor NW-8, apesar de adquirido em 2006, na constância da união estável, à época ele (agravante) estava com 65 anos de idade, sendo, portanto, obrigatório o regime de separação de bens (art. 1.641 do CC).

Afirma que, no tocante à negociação da Fazenda JS, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda foi celebrado em 04-04-2022, isto é, 23 dias antes da lavratura da escritura pública, documento indispensável para a eficácia do negócio jurídico.

Destaca que nessas situações (de instrumento particular de promessa de compra e venda X escritura pública de compra e venda lavrada posteriormente) prevalece o público em detrimento do particular.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 148825690).

Contraminuta no ID. 147549192.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão que determinou a penhora dos seguintes bens de titularidade da sua companheira:

- IMÓVEL URBANO adquirido em 19-06-2006 (lote 02, quadra 03, setor “NW-8”, com 480,00m2, situado em Alta Floresta-MT, matrícula n. 18.468);

- IMÓVEL RURAL adquirido em 22-03-2002 (Fazenda Luiza, com 2.356,8466ha), situada no município de Novo Progresso-PA, registro n. 3122 do RGI daquela Comarca.

Aduz que ela comprou a Fazenda Luiza antes do início do relacionamento afetivo, e como prova anexa aos autos a certidão em que o oficial do registro de títulos e documentos de pessoa física e jurídica da comarca de Itaituba-PA atesta a existência do Termo de Compromisso de Manutenção da Floresta Manejada, datado de 10-07-1997 (ID. 147325187).

De fato, o documento acima comprova que a aquisição dessa propriedade é anterior ao começo da união estável com o executado (1999) uma vez que é ato administrativo firmado pelo legítimo possuidor da área, no qual são assumidos compromissos de manutenção de um espaço de vegetação nativa.

Logo, é vedada a penhora sobre os R$3.000.000,00 oriundos da venda.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE.

DIREITO À MEAÇÃO DO BEM. IMÓVEL NÃO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É incomunicável imóvel adquirido anteriormente à união estável, ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorra na constância desta. Precedentes.
2. Antes da presunção de mútua assistência para a divisão igualitária do patrimônio adquirido durante a união estável, reconhecida pela Lei nº 9.278/1996, havia necessidade de prova da participação do companheiro. 3. Recurso especial provido.
(STJ, REsp. 1324222 DF 2012/0104237-9, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 06/10/2015, Terceira Turma, DJe de 14/10/2015).

No que concerne à alegação de que o lote urbano com matrícula n. 18.468 foi comprado quando o réu estava com 65 anos, a separação legal de bens, imposta pelo art. 1.641, inciso II, do CC, não prevalece se a convivência teve início antes de um dos companheiros atingir 60 anos (ou 70 anos, alteração da Lei n. 12.344 /2010).

É essa a hipótese destes autos, pois o agravante e sua companheira declararam que começaram o relacionamento em 1999, quando ele tinha 57 anos (06-08-1942) e ela 49 anos (12-10-1953).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA.
MATRIMÔNIO CONTRAÍDO POR PESSOA COM MAIS DE 60 ANOS. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. CASAMENTO PRECEDIDO DE LONGA UNIÃO ESTÁVEL INICIADA ANTES DE TAL IDADE
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O artigo 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, previa como sendo obrigatório o regime de separação total de bens entre os cônjuges quando o casamento envolver noivo maior de 60 anos ou noiva com mais de 50 anos.

2.
Afasta-se a obrigatoriedade do regime de separação de bens quando o matrimônio é precedido de longo relacionamento em união estável, iniciado quando os cônjuges não tinham restrição legal à escolha do regime de bens, visto que não há que se falar na necessidade de proteção do idoso em relação a relacionamentos fugazes por interesse exclusivamente econômico
.

3. Interpretação da legislação ordinária que melhor a compatibiliza com o sentido do art. 226, § 3º, da CF, segundo o qual a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento.

4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1.318.281/PE, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 01/12/2016, DJe de 07/12/2016).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar a impenhorabilidade do imóvel rural com matrícula n. 3122 do CRI da Comarca de Novo Progresso-PA e de qualquer valor oriundo da sua venda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023